Tribunal: TJSP
Processo: 0001031-81.2015.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 180, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – DECURSO DE MAIS DE 04 ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PREJUDICANDO O EXAME DO MÉRITO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001031-81.2015.8.26.0567, da Comarca de Mairinque, em que é apelante DIEGO
DOS SANTOS BUENO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: De ofício,
julgaram extinta a punibilidade de Diego dos Santos Bueno, com relação ao
crime previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal, com fundamento no art.
107, inciso IV, c.c. os artigos 109, inciso V, 110, § 1o, e 114, inciso II, todos do
Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001031-81.2015.8.26.0567 -Voto no 15107
2
Apelação Criminal no 0001031-81.2015.8.26.0567
Comarca de Mairinque 2a Vara
Apelante: Diego dos Santos Bueno
Apelado: Ministério Público
Voto no 15107
APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 180, “CAPUT”, DO
CÓDIGO PENAL TRÂNSITO EM JULGADO PARA A
ACUSAÇÃO
DECURSO DE MAIS DE 04 ANOS
ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E
A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA

PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA

OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE,
PREJUDICANDO O EXAME DO MÉRITO.
Vistos.
Diego dos Santos Bueno interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 23.03.2020, prolatada pela MMa Juíza
de Direito da 2a Vara da Comarca de Mairinque, que o condenou à pena
de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por
infração do artigo 180, “caput”, do Código Penal (fls. 531/543).
Em suas razões, a Defesa requereu a
absolvição,
alegando,
em
síntese,
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para a modalidade culposa
e a fixação do regime inicial aberto (fls. 584/590).
O Ministério Público, por sua vez, nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001031-81.2015.8.26.0567 -Voto no 15107
3
contrarrazões, reiterou as alegações finais e requereu o não provimento
do apelo (fls. 598/600).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou, também, pelo não provimento do recurso (fls. 615/625).
É o relatório.
In casu, impõe-se o reconhecimento da prescrição,
uma vez que se trata de matéria de ordem pública, que deve ser decretada de
ofício, em qualquer fase do processo (STJ, REsp 60.870-SP, 6a T. rel. Vicente
Leal, 19.10.1999, v.u., DJ 29.11.1999, p.209), prejudicado o exame do mérito
do recurso.
Com efeito, tendo o réu sido condenado à pena
de 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário
mínimo, e tendo a sentença transitado em julgado para a acusação (fls.
567), o prazo prescricional é de 04 anos, consoante o artigo 109, inciso
V, examinado à luz do artigo 110, § 1o, do Código Penal.
Assim, considerando que entre a data do
recebimento da denúncia, em 19.11.2015 (fls. 148/149), e a data de
publicação da sentença condenatória, em 23.03.2020 (fls. 548), decorreu
o lapso temporal superior a 04 anos, impõe-se o reconhecimento da
extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição, na
modalidade retroativa, prejudicando o exame do mérito do recurso.
Prescrita, igualmente, a pena de multa, nos
termos do artigo 114, inciso II, do Código Penal.
Ante o exposto, de ofício, julgo extinta a
punibilidade de Diego dos Santos Bueno, com relação ao crime previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001031-81.2015.8.26.0567 -Voto no 15107
4
no artigo 180, “caput”, do Código Penal, com fundamento no art. 107,
inciso IV, c.c. os artigos 109, inciso V, 110, § 1o, e 114, inciso II, todos
do Código Penal.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator